Tribunal: TJDFT
Processo: 0719327-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719327-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA DECISÃO Para interposição do recurso de agravo de instrumento, o art. 1.015 do CPC exige que a parte apresente petição com exposição do fato e do direito, bem como as razões da reforma e o pedido de nova decisão, impugnando especificadamente a decisão atacada. No presente caso, verifica-se a ausência da petição inicial do agravo, bem como das razões recursais, de forma que o recurso não pode ser conhecido por ausência de regularidade formal, tratando-se de vício insanável. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de junho de 2022